Tribunal: TJDFT
Processo: 0725695-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OPORTUNIZADA. PRINCÍPIOS NORTEADORES. PRIMAZIA DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. VEDAÇÃO DE DECISÕES SURPRESAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Antes de analisar o mérito, cumpre ao Magistrado verificar se estão presentes os pressupostos processuais e, ainda, a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, norma que estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial, caso a diligência não seja cumprida.
2. Incide em error in procedendo o juiz que extingue o processo sem conceder prazo à parte para emendar ou completar a inicial, quando a petição não satisfaz os requisitos legais (arts. 320 e 321 do CPC).
3. A extinção prematura do processo infringiu os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), uma vez que o juiz não pode decidir com base em fundamentos sobre os quais não foi assegurada às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício.
4. Apelo provido.